Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). MATÉRIA AFETADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1.068). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. NULIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PROCESSO SUSPENSO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp 1.867.199/SP (Tema 1.068) para dirimir a seguinte controvérsia: “Definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.” (ProAfR no REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). Foi determinada a suspensão nacional dos processos.
3. In casu, este Órgão deu provimento ao recurso das rés para julgar improcedente o pedido de indenização por invalidez funcional permanente total por doença justamente por reconhecer a validade da cláusula contratual que exigia a perda da existência independente do segurado. O acórdão foi julgado em 03/03/2021. Portanto, em data posterior à decisão que determinou a suspensão dos processos.
4. Em razão da uniformização da jurisprudência, da observância às decisões dos tribunais superiores e das normas processuais que tratam dos precedentes, o acórdão deve ser cassado e o feito suspenso até o julgamento do REsp 1.867.199/SP (Tema 1.068) pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.